Tribunal: TJDFT
Processo: 0706415-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706415-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IKUO TSUGE AGRAVADO: MARCOS ANTUNES DE OLIVEIRA, JAIRO GONCALVES DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IKUO TSUGE tendo por objeto a r. decisão (ID 56547293) proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos do processo de conhecimento no 0719653-45.2018.8.07.0001. Transcrevo a r. decisão agravada: “Trata-se de ação de cobrança de honorários advocatícios, proposta por MARCOS ANTUNES DE OLIVEIRA e JAIRO GONCALVES DE LIMA, em desfavor de IKUO TSUGE, partes devidamente qualificadas nos autos. Decisão de ID 49080226 a verificar que o ponto controverso da demanda se refere ao valor base para cálculo dos honorários advocatícios contratuais. Destarte, a fim de se apurar o valor venal (de venda) do imóvel (propriedade localizada nas Fazendas Forquilha e Curral do Fogo), deferiu-se a perícia para avaliação do bem, a qual deverá discriminar o valor da propriedade com as benfeitorias existentes à época do contrato (17/04/2008) e o valor, em separado, das benfeitorias realizadas após a celebração da avença (17/04/2008). Os honorários periciais serão rateados entre as partes, na proporção de 50% para cada (art. 95 do CPC). Nova proposta de honorários periciais apresentada a ID 52510659 (R$30.960,00). Demandado reitera a desnecessidade da produção da prova pericial (ID 55418276). Autores, embora sustentem o valor elevado dos honorários periciais, apresentam concordância com os honorários periciais a ID 56046987, requerendo o pagamento dos honorários periciais em duas parcelas, sendo 50% a ser depositado 10 dias após a decisão que fixar os honorários e 50% 10 dias após a entrega do laudo de avaliação. DECIDO. A perícia, como já assinalado, é essencial para o julgamento do processo. O perito, ao reduzir o valor dos honorários, demonstrou a sua pertinência e aderência à extensão dos trabalhos necessários para elucidar o ponto controverso, de modo que não é caso de perícia por carta precatória, ante a proximidade da Comarca onde será realizado o serviço, bem como o perito ser de confiança deste juízo e não do deprecado. Ante a concordância dos autores com a proposta de honorários periciais e a discordância infundada do demandado, HOMOLOGO os honorários periciais no valor de R$30.960,00, conforme proposta ofertada pelo profissional nomeado pelo Juízo, nos termos do art. 465, §3o, do CPC. Tendo em vista o pedido de pagamento dos honorários periciais em duas parcelas, defiro que as partes depositem 50% dos honorários periciais (R$15.480,00), sendo devido por cada parte o valor de R$7.740,00, no prazo de 5 (cinco) dias, e os demais 50%, após a entrega do laudo, sendo devido por cada parte o valor de R$7.740,00, sob pena de arcar com o ônus da não produção da prova” (ID 56547293). Inconformado, o réu da ação recorre. Em primeiro lugar, menciona que a r. decisão teria invertido o ônus da prova, sendo, portanto, adequado seu recurso por força do art. 1.015, inc. XI do CPC. Reputa por nula a r. decisão por ausência de fundamentação salientando que a questão já estaria preclusa e que o caso em comento não se encaixaria em nenhuma das hipóteses de redistribuição do ônus da prova. Requer, ao final, o provimento do agravo de instrumento para cassar ou reformar a r. decisão, afastando a inversão do ônus da prova e atribuindo a responsabilidade aos agravados, afastando os ônus do Agravante de adiantar os honorários periciais. Não há pedido liminar. Passo a decidir. Nada obstante os argumentos trazidos pela recorrente, o presente recurso não comporta conhecimento. De acordo com o novo regramento processual, a decisão recorrida não é agravável, haja vista que a questão controvertida não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Cumpre destacar que não se aplica aqui o disposto no art. 1.015, inciso XI, do CPC, pois não houve redistribuição do ônus da prova. Isto porque tal inversão opera, apenas, como critério de julgamento, não se confundindo, portanto, com custeio. O pagamento de honorários periciais importa em ônus de custeio, sendo certo que o rateio da prova tem regramento próprio previsto no Diploma Processual Civil. Além disso, não se aplica o Tema Repetitivo 988, STJ, relativamente à interpretação da abrangência do artigo 1015, CPC/2015, segundo o qual o rol do artigo 1015 do CPC seria de taxatividade mitigada, por isso admitiria a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Essa urgência não se encontra presente, haja vista que o questionamento acerca do ônus de custeio de honorários periciais não necessita ser, desde logo, dirimida. A jurisprudência da turma vem se posicionando nesse sentido. Por exemplo, no caso de decisão proferida em ação de conhecimento que rejeitou a substituição do perito, a turma não aplicou a tese da taxatividade mitigada do STJ: "I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma" (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020) No mesmo sentido, a turma não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou valor dos honorários periciais em processo de conhecimento. "1. Em sede de análise de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT), recentemente, a Corte Especial do STJ decidiu pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC a fim de autorizar a interposição de agravo de instrumento também para questionar decisões interlocutórias que resolvam acerca de matérias que extrapolem o correspondente rol desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. Não se vislumbra urgência em decisão que se limitou a aplicar a literalidade de disposição legal expressamente prevista no CPC, o qual prescreve que cada parte adiante a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes (CPC, art. 95, caput). 2.1. Ademais, consoante se aduz do art. 1.009, §1o, não há risco de inutilidade do julgamento da questão acaso não seja esta apreciada de imediato, porquanto as questões resolvidas na fase de conhecimento não são cobertas pela preclusão se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, devendo ser objeto de preliminar de eventual apelação contrarrazões em face da decisão final. 3. Ausente a alegada urgência da matéria ou não verificada a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, remanesce correta a decisão monocrática que não admitiu o agravo de instrumento interposto pelo réu por ausência de cabimento" (Acórdão 1221471, 07160737320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019). Ante o exposto, não sendo um caso que demande uma tutela jurisdicional urgente, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator